Tribunal: TJBA
Processo: 8055130-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055130-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FABIANO DE LEMOS BRITTO LEBRAM e outros Advogado(s): MARIANA DA RESSURREICAO BARROS (OAB:BA60554-A) AGRAVADO: VALMIRA BRANDAO SOUZA DE JESUS Advogado(s): TALYNE CARVALHO ROCHA (OAB:BA30574-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. INSOLVÊNCIA E INATIVIDADE DA EMPRESA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no curso de cumprimento de sentença, autorizou a inclusão de sócio no polo passivo da execução, diante da inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica. O agravante sustenta a nulidade da medida por ausência de esgotamento prévio das vias executivas e inexistência de requisitos para a desconsideração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessário o prévio esgotamento das medidas executivas para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a aplicação da teoria menor da desconsideração em relação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, §5º, do CDC, pode ser aplicada quando a uma pessoa jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor, independentemente da comprovação de fraude ou abuso. 4. A legislação não exige o esgotamento prévio das medidas executivas como condição para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. A jurisprudência consolidada admite a aplicação da teoria menor em relações de consumo, sendo suficiente a demonstração de insolvência ou inatividade da empresa para justificar a medida. 6. A prova dos autos evidencia reiteradas tentativas frustradas de satisfação do crédito, ausência de bens penhoráveis, inatividade da empresa e omissão quanto à indicação de patrimônio ou endereço. 7. A manutenção da personalidade jurídica, no caso, impede a efetividade da tutela jurisdicional e perpetua a insatisfação do crédito do consumidor. 8. A medida de desconsideração revela-se adequada para evitar o uso abusivo da pessoa jurídica como escudo patrimonial. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8055130-47.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante FABIANO DE LEMOS BRITTO LEBRAM e OUTRO e como Agravada VALMIRA BRANDAO SOUZA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente